Tribunal: TJES
Processo: 5025546-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025546-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: BERENICE CORREA PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025546-63.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RECORRIDO: BERENICE CORREA PINTO

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA E DE REEMBOLSO. PROVA DO PAGAMENTO NÃO REALIZADA PELO FORNECEDOR. DESCASO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa ré em face de sentença de ID 19464504 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 807,91 (danos materiais) e ao pagamento de R$ 1.500,00 (danos morais). A consumidora alega ter realizado compras na plataforma SHEIN que não foram entregues ou foram devolvidas por divergência, sem o devido estorno dos valores, mesmo após tentativas de solução via PROCON/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:

a) se a recorrente comprovou a extinção da obrigação mediante o efetivo reembolso dos valores;

b) se a exigência de abertura de conta em plataforma terceira para devolução de numerário é abusiva; e

c) se a conduta da ré e a perda do tempo útil da consumidora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). A recorrente não apresentou comprovante idôneo de estorno ou transferência, limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais insuficientes para provar o pagamento (art. 373, II, do CPC).

2. É abusiva a conduta do fornecedor que condiciona o reembolso de valores pagos por meios nacionais à criação de conta em plataforma estrangeira (PayPal), impondo barreira injustificada ao exercício de direito do consumidor (art. 39, IX, do CDC).

3. O descaso administrativo e a submissão da consumidora a uma verdadeira
via crucis
perante o órgão de proteção ao crédito configuram o desvio produtivo. A perda do tempo útil para sanar vício causado exclusivamente pela ré ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação moral. O montante de R$ 1.500,00 atende à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Incumbe ao fornecedor o ônus de apresentar prova documental robusta da restituição de valores em caso de falha na entrega de produtos. 2. A imposição de barreiras burocráticas e a desídia na resolução extrajudicial de conflitos configuram desvio produtivo do consumidor, ensejando indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 19464490.

Na origem, a consumidora alegou ter realizado diversas compras na plataforma
SHEIN
a partir de agosto de 2025, enfrentando falhas em cinco pedidos específicos que totalizam
R$ 807,91
. Afirmou que, apesar de devolver itens divergentes e de não receber outros produtos, a empresa não efetuou o reembolso devido, submetendo-a a uma infrutífera tentativa de resolução perante o
PROCON/ES
.

O juízo de origem, por meio da sentença de ID 19464504, reconheceu a falha na prestação do serviço e a ausência de prova do estorno. Em razão do descaso administrativo e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, condenou a ré à restituição de
R$ 807,91
por danos materiais e ao pagamento de
R$ 1.500,00
a título de danos morais.

Inconformada, a parte recorrente apresentou razões recursais de ID 19464513, sustentando a licitude de sua conduta e alegando que o reembolso foi autorizado, dependendo exclusivamente da instituição financeira da autora. Aduziu a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, pugnando pela reforma total da decisão ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

As contrarrazões foram apresentadas sob o ID 19464521, defendendo a manutenção integral da sentença em razão da robusta prova documental e do desvio produtivo configurado.

É o relatório.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto é próprio e tempestivo. A insurgência foi apresentada em 31/03/2026, observando o prazo legal de dez dias estabelecido no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

O preparo recursal foi integralmente recolhido e comprovado nos autos por meio do comprovante de pagamento de ID 19464514 e do Documento Único de Arrecadação (DUA) de ID 19464517.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

III. MÉRITO

Após análise cuidadosa dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O referido dispositivo legal estabelece que, se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, dispensando nova fundamentação jurídica:

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No mesmo sentido, o entendimento consolidado neste Colegiado reforça a viabilidade da manutenção integral do julgado quando a análise fática e jurídica de primeiro grau se mostra acertada. A sentença de ID 19464504 enfrentou adequadamente a controvérsia, não subsistindo razões para sua reforma.

III.1 DA FALHA NA PROVA DO REEMBOLSO

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o reembolso dos valores teria sido autorizado e que a efetivação do crédito dependeria da instituição financeira da consumidora. Todavia, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se a
inexistência de qualquer comprovante idôneo
de transferência bancária, extrato de transação PIX ou confirmação de estorno junto à operadora de cartão de crédito. As telas sistêmicas apresentadas pela ré são insuficientes para comprovar a extinção da obrigação, servindo apenas como registros internos unilaterais.

Ademais, os registros do
PROCON/ES
de ID 19464492 revelam que a própria empresa confessou a falha ao condicionar a devolução dos valores à criação de uma conta em plataforma terceira (
PayPal
) pela consumidora. Tal exigência é manifestamente
abusiva
, nos termos dos artigos 39, inciso IX, e 51, inciso IV, do CDC, pois impõe barreira injustificada ao exercício de um direito legítimo.

Uma vez que o pagamento original foi realizado por meios nacionais, o estorno deve ocorrer pela mesma via ou depósito direto nos dados bancários da Caixa Econômica Federal exaustivamente fornecidos pela autora. Diante da ausência de prova do pagamento, deve ser mantida a condenação à restituição de
R$ 807,91
a título de
danos materiais
.

III.2. DO DANO MORAL E DO DESVIO PRODUTIVO

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero descumprimento contratual. A prova documental demonstra que a recorrida foi submetida a uma verdadeira via crucis administrativa, tendo buscado auxílio junto ao PROCON/ES em três ocasiões distintas (02/09, 25/09 e 14/10/2025), sem que a fornecedora apresentasse solução efetiva ou comprovasse o estorno dos valores.

Incide, na espécie, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Colegiado Recursal.

O tempo útil desperdiçado pela consumidora na tentativa de solucionar um problema causado exclusivamente pela desídia da ré é um bem jurídico passível de proteção e indenização. O descaso pós-venda e a imposição de barreiras burocráticas injustificadas ferem a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva.

Quanto ao montante indenizatório, o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
fixado na origem mostra-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico-punitivo da condenação, não configurando enriquecimento ilícito. Pelo contrário, atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)